Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706373-68.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MAURICIO PAZ MARTINS PACIENTE: SERGIO PORTELA MARTINS RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Mauricio Paz Martins, OAB-DF 23.761, em favor de SÉRGIO PORTELA MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Informa, inicialmente, que o paciente se encontra preso desde o dia 26/11/2021, em razão de prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sustenta, em síntese, que a prisão em flagrante foi ilegal, por violação de domicílio, e que a decretação da prisão preventiva não se justifica, por ausência de seus requisitos e pressupostos legais, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem apontamento de fato concreto que demonstre o perigo de liberdade do acusado. Defende, ainda, ausência de contemporaneidade da medida, e fato novo justificador da revisão de sua necessidade, ante a decisão superveniente de declínio de competência para a Comarca de Águas Lindas/GO, em seguida ao oferecimento da denúncia, em 01/02/2022. Pontua, por fim, já ter expirado o prazo de 90 dias para revisão da necessidade da medida cautelar extrema. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. O feito foi distribuído por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Primeiramente porque a legalidade e necessidade da prisão preventiva foi recentemente julgada nos autos do HCcrim 0740180-16.2021.8.07.0000, de minha relatoria, em cuja a ordem fora denegada, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 04/02/2022, com acórdão transitado em julgado em 23/02/22. Desse modo, o presente writ, quanto à revisão dos fundamentos da prisão preventiva, bem como sua atualidade, constitui mera reiteração de pedido, há pouco julgado, não sendo, por esse motivo, passível de conhecimento. De outro lado, no que diz respeito ao fato novo ora noticiado – declínio de competência da ação penal para o Juízo da Comarca de Águas Lindas/GO -, em 01/02/2022, com maior razão o habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, como não há notícia de recurso contra a decisão declinatória da competência, a ação penal agora se encontra sob a jurisdição da Vara Criminal de Águas Lindas/GO, onde o processo prosseguirá, cabendo a este Juízo ratificar ou não os atos anteriores, conforme exata dicção do art. 108, §1o, do CPP. Eventual inconformismo do impetrante com a decisão a ser proferida pelo Juízo competente deve ser aforado perante o Tribunal de Justiça respectivo, no caso, o Egrégio TJGO. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado